Tribunal: TJDFT
Processo: 0735120-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DESPACHO Vistos. A emenda de ID 50889586 não atende integralmente ao comando de ID 50472729, pois não juntados aos autos os 3 (três) últimos contracheques da requerente, qualificada como cozinheira, nem justificada eventual impossibilidade. Dessa forma, concedo à agravante/autora o prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, para que, sob pena de indeferimento liminar do benefício da gratuidade de justiça, cumpra integralmente o comando de ID 50472729. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora